Tribunal: STF
Processo: RE 85690
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- PROCURADORES APOSENTADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NA LEI 10.168/68 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, ART. 92, X, COMPLEMENTADA POR OUTROS DIPLOMAS LOCAIS.
II. CONTROVÉRSIA SOLVIDA COM AMPARO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
QUESTÃO FEDERAL INEXISTENTE. 
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM BASE NA SÚMULA N. 280.